Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. CARTA FIANÇA. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. EXECUTORIEDADE RECONHECIDA. ARTIGO 784, INCISO V, DO CPC.
1. O instrumento particular de mútuo e confissão de dívida que instrui a petição inicial indica a existência de dívida certa, líquida e exigível. Também é sabido que a fiança consiste em caução pessoal. Nessa toada, impõe-se reconhecer a executoriedade do contrato garantido por carta fiança, sendo prescindível a assinatura do instrumento por duas testemunhas.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.